Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701442-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA EMBARGADO: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA, J. F. G. S., NIEDJA VITORIA GUIMARAES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA D E S P A C H O Considerando a intervenção do Ministério Público no presente feito (ID 67779611), encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora